Tribunal: TJES
Processo: 0017161-27.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017161-27.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGOSTINHO ANTONIO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR
. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. OBSERVÂNCIA.

1. A teor do disposto no artigo 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.

O
desconto indevido em benefício previdenciário do Autor/Recorrido, referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável não contratado, configura dano moral indenizável.

3
.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

4
.
Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

5
. No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença – R$
3.500
,00 (
três
mil e quinhentos reais),
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”

(AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022)

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017161-27.2019.8.08.0012

RELATOR : D
ES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO : AGOSTINHO ANTONIO FERREIRA

MAGISTRADA :
KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A., pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para:

(i) declarar a inexistência de relação jurídica entre os litigantes;

(ii) condenar o Requerido/Recorrente a devolver ao Autor/Recorrido todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do mesmo, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data dos descontos;

(iii) condenar o Requerido/Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente desde a data da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso, a data do depósito indevido na conta do autor, até a satisfação do crédito, conforme Súmula 54 do STJ; e

(iv) condenar
o Requerido/Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês após o prazo previsto no art. 523 do CPC.

Pois bem.

A relação analisada nos autos submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

A teor do disposto no artigo 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso,
o Recorrido, que é aposentado pelo INSS, após insistentes ofertas feitas por telefone, por pessoa identificada como representante do Recorr
ente
, autorizou o envio de cartão de crédito oferecido pelo Banco Recorr
ente
, para análise.

O
Autor/Recorrido alegou, em síntese, que não contratou empréstimo consignado, não assinou qualquer contrato, e, ao receber o cartão de crédito, não promoveu o respectivo desbloqueio e, tampouco, utilizou-o.

Alegou, ainda
, que foi surpreendido, ao constatar que foi creditado em sua conta corrente, pelo Banco Recorrente, o valor de R$ 4.706,00 (quatro mil setecentos e seis reais),
bem como que
foram realizados descontos relativos às parcelas do empréstimo em referência
em seu
benefício previdenciário,
conforme comprovado nos autos.

Ao ajuizar a presente demanda, o Autor/Recorrido depositou, em conta vinculada ao presente processo, o
montante
creditado na conta corrente do mesmo, qual seja, R$ 4.706,00 (quatro mil setecentos e seis reais).

O juízo
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, do CDC.

Assim, cabia ao
Recorrente o ônus de provar a alegada legalidade da contratação, o que, entretanto, não ocorreu no caso em exame.

O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o Autor/Recorrido efetivamente contratou o “cartão de crédito com reserva de margem consignável” ou assinou o contrato juntado aos autos, denominado
“c
éd
ula de crédito bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG.”

Da mesma forma, o Requerido/Recorr
ente
não comprovou que o Autor/Recorrido
utilizou o
cartão em referência ou os valores
creditados
na conta corrente do mesmo.

É importante registrar
,
que

a situação
em referência
tem se repetido no âmbito dos Tribunais de Justiça, tendo, inclusive, chegado ao Superior Tribunal de Justiça o
REsp 1633573-MG
1
, que não foi conhecido, mas
teve origem n
o julgamento de ação civil
coletiva
, em que
ficou evidenciada
a ocorrência de propaganda abusiva e enganosa, pela violação ao dever de informação do Banco BMG S/A.

No caso,
do que se depreende dos autos,
o Autor/Recorr
ido
somente aceitou receber o cartão de crédito,
porque as
informações fornecidas pelo representante do Recorrente, por telefone,
não retrataram as reais condições do contrato.

Por outro lado, mesmo não tendo o Recorrido desbloqueado ou utilizado o cartão
ou
os valores creditados em sua conta corrente, os descontos relativos ao contrato questionado incidiram mensalmente sobre os proventos do Recorrido, cujo caráter é alimentar
.

Assim, não vejo como afastar a ocorrência dos danos morais e, tampouco, a responsabilidade do Recorrente pelo pagamento da respectiva indenização.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença –
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
,
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
2

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
REsp n. 1.633.573, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 20/12/2022.

2
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)